Tribunal: TJSP
Processo: 2203552-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Execução por quantia certa – Indeferimento de pedido pelo reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado através do sistema SISBAJUD – Argumentação de se tratar de verba impenhorável oriunda de transporte de carga (cartão-frete) – Documentação que refere verba salarial – Impenhorabilidade reconhecida, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC – Recurso provido para determinar o desbloqueio

Ementa:
Execução por quantia certa – Indeferimento de pedido pelo reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado através do sistema SISBAJUD – Argumentação de se tratar de verba impenhorável oriunda de transporte de carga (cartão-frete) – Documentação que refere verba salarial – Impenhorabilidade reconhecida, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC – Recurso provido para determinar o desbloqueio da quantia de R$1.485,71.